Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRODUTOR RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 330, IV, C/C 485, X, AMBOS DO CPC. MANTIDA. SUCUMBÊNCIAS. EXCESSIVAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Os apelantes não apresentaram quaisquer documentos que minimamente apontassem para a existência de uma relação com o Banco apelado, pois, tão somente, indicam a numeração das cédulas de crédito rural, como elemento de constituição de algum laço contratual entre si.
2. Indícios básicos, como a cópia da cédula, do contrato, guias de pagamentos, extratos, cobranças, quitações etc., poderiam exprimir a subsistência de um pacto negocial entre as partes. Esta ausência de documentação, essencial à demonstração de constituição da relação existente entre os contendentes perante o juízo, coloca em xeque a legitimidade dos apelantes em postular a ação (Art. 17 do CPC) e o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), condições necessárias para o acionamento da justiça.
3. O valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) estabelecidos em primeira instância para as sucumbências, se mostrou excessivo em relação ao grau de complexidade da causa e o praticado por este Tribunal, devendo ser minorados e fixados em R$ 9.000,00 (nove mil reais), devidamente atualizado monetariamente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinto o processo e minorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.